Tribunal: TJBA
Processo: 0195404-30.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0195404-30.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ENOQUE MERCES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Claudio Silva Bonfim

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido em Apelação Cível interposta por CLAUDIO SILVA BONFIM, no qual foi dado provimento à apelação estatal para julgar improcedente a ação originária e inverter o ônus da sucumbência. O embargante alega omissão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, originalmente arbitrados como percentual sobre o valor da causa, fixado em R$1.000,00, resultando em valor irrisório de R$50,00.

II. Questão em discussão: Verifica-se a omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários de sucumbência, especificamente à possibilidade de fixação por apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, §8º, do CPC, em razão do valor da causa ser muito baixo.

III. Razões de decidir: A omissão do acórdão é evidente, pois não foi enfrentada a questão relativa ao art. 85, §8º, do CPC, levantada oportunamente.

A jurisprudência permite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é irrisório ou inexistente condenação líquida.

Considerando o zelo do profissional, o local de atuação, a relevância da causa e o trabalho realizado, é razoável a fixação dos honorários em R$1.500,00.

Devido ao deferimento da justiça gratuita à parte embargada, a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. Conclusão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8019893-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte embargante o ESTADO DA BAHIA e parte embargada CLAUDIO SILVA BONFIM, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA